Tribunal: TJDFT
Processo: 0710728-49.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. LEI DISTRITAL 5.008/12. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESCABIMENTO.

1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi criada pela Lei 3.320/2004. Posteriormente, foi editada a Lei 5.008/2012, que reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e normatizou, de forma diversa, a gratificação, reduzindo o percentual pago e fixando data certa para sua extinção.

2. A Lei 5.008/12 não foi declarada inconstitucional, mas apenas ineficaz para o exercício financeiro no qual foi promulgada, em face da insuficiência de dotação orçamentária, porquanto não se permite a ilação de que, indefinidamente, o limite de gastos com pessoal não tenha sido recomposto, a partir do exercício financeiro subsequente. Ademais, devem ser adotadas as providências do art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ônus do qual o Distrito Federal não se desincumbiu.

3. Nesse sentido, preconiza o Supremo Tribunal Federal que a falta de autorização, nas leis orçamentárias, torna inexequível o cumprimento da Lei no mesmo exercício em que editada, mas não no subsequente. Precedentes: Medidas Liminares nas ADIS n. 484-PR (RTJ 137/1.067) e 1.243-MT (DJU de 27.10.95). (ADI 1428 MC, DJ 10/05/1996).

4. Do mesmo modo, a aprovação da Lei permite a presunção de que houve estimativa do impacto orçamentário e financeiro dela resultante, bem como da origem dos recursos necessários para concretizar os reajustes. Conforme exigência do §1o do artigo 17 da LRF, quando a norma é editada, as despesas obrigatórias de caráter continuado, rubrica na qual se inclui a remuneração dos servidores públicos, tornam-se impreteríveis.

5. Não há de se falar em sobrestamento do processo, uma vez que o IDR 2017 00 2011208-8, que trata da não implementação de reajuste salarial de servidor público do Distrito Federal por indisponibilidade jurídico-orçamentária, não foi admitido (Acórdão n.1045712, 20170020112088IDR, Relatora VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 14/08/2017, Publicado no DJE: 15/09/2017. Pág.: 552-555). E, apesar de reconhecida a Repercussão Geral no RE 905.357- Roraima, referida no Acórdão para inadmissão do incidente, não houve determinação de suspensão de todos os processos pendentes, nos termos art. 1.035, §5o, do CPC/15.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Entretanto, restam suspensa tais condenações, ante a gratuidade de justiça deferida.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.